Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-81.2024.8.11.0037
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000651-81.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BENJAMIN GUSCH - CPF: 134.994.400-91 (APELANTE), CREDIALFA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 24.175.288/0001-01 (APELADO), ADVAIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 691.162.371-53 (APELADO), LIDIANE CLARIS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 973.740.911-68 (APELADO), ELISA CATHARINE PERES DOS SANTOS COSTA - CPF: 054.407.213-80 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (APELADO), ANA ELISSA ZIMMERMANN SOUSA - CPF: 055.009.591-82 (APELADO), ROSANE ZIMMERMANN - CPF: 777.521.711-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Direito processual civil. Apelação cível. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Teoria menor. Insolvência da pessoa jurídica. Responsabilidade do espólio limitada às forças da herança. Reforma da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC.

2. A controvérsia decorre de contrato de empréstimo firmado entre consumidor idoso e empresa prestadora de serviços financeiros, cujo acordo judicial foi descumprido, restando frustradas as tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas de constrição patrimonial.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se, reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, aplica-se a Teoria Maior do art. 50 do CC ou a Teoria Menor do art. 28, § 5º, do CDC; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica; e (
iii
) saber se a extensão dos efeitos ao espólio do sócio falecido encontra óbice na limitação da responsabilidade hereditária.

III. Razões de decidir

4. Configurada relação de consumo entre pessoa física e fornecedora de serviços financeiros, incide o regime do CDC, inclusive quanto à desconsideração da personalidade jurídica. O art. 28, § 5º, do CDC consagra a Teoria Menor, que prescinde da comprovação de fraude ou abuso, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

5. Demonstrada a insolvência da pessoa jurídica, após reiteradas diligências executivas infrutíferas, resta caracterizado o obstáculo ao adimplemento do crédito. A manutenção da autonomia patrimonial, nesse contexto, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e vulnera a proteção conferida ao consumidor.

6. O falecimento do sócio não impede a desconsideração, sendo possível o redirecionamento da execução ao espólio, observada a limitação prevista no art. 1.792 do CC. A inexistência de bens ou eventual inventário negativo constitui matéria a ser aferida na fase executória, não impedindo o reconhecimento do instituto.

7.
Reformada a sentença, invertem-se os ônus sucumbenciais, fixados os honorários nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos vencidos, conforme art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para julgar procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, estendendo os efeitos da obrigação ao espólio do sócio falecido, limitada a responsabilidade às forças da herança.

Tese de julgamento:
“1. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, bastando que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento do consumidor. 2. A insolvência da pessoa jurídica, demonstrada por tentativas executivas infrutíferas, autoriza a desconsideração, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. A responsabilidade dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do CC.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º e 28, § 5º; CC,
arts
. 50 e 1.792; CPC,
arts
. 133 a 137 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.560.415/DF, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 30.03.2020; STJ, REsp nº 1.947.868/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se d
e recurso de apelação cível interposto por
Benjamin
Gunsch
, idoso, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedente o
Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica
suscitado
em face de
Credialfa
Serviços Empresariais Ltda.
e do
sócio proprietário
de
Advair
Pereira de Sousa
.

A demanda principal tem origem em contrato de empréstimo firmado en
tre o autor e a empresa ré, na quantia de R$ 21.779,31, a ser pago em 53 parcelas de R$ 631,60. Celebrado acordo judicial, homologado em 06/02/2020, o pacto foi descumprido pela devedora, ensejando o início da fase de cumprimento de sentença.

Após reitera
das tentativas de satisfação do crédito por meio dos sistemas BACENJUD, SISBAJUD,
Renajud
e SIEL, todas infrutíferas ou insuficientes, o autor suscitou o presente incidente, com fundamento no art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor e nos
arts
. 133
e seguintes do CPC, sustentando que a relação subjacente é de consumo e que a personalidade jurídica da empresa constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, nos termos da Teoria Menor da desconsideração.

No curso do incidente, sobreve
io o falecimento do sócio
Advair
Pereira de Sousa, tendo sido determinada a citação de seus herdeiros: Marcus Vinicius Ferreira de Sousa, Lidiane
Claris
Ferreira de Sousa, Rosane Zimmermann e A. E. Z. S. (menor).

Os herdeiros apresentaram contestação, sus
citando preliminares de ilegitimidade passiva (art. 1.792 do CC) e de incompetência do juízo (art. 48 do CPC), sob o argumento de que o
de cujus
não deixou bens a inventariar e de que as questões patrimoniais deveriam ser analisadas exclusivamente pelo juí
zo do inventário. No mérito, sustentaram a ausência de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade e de confusão patrimonial, invocando a Teoria Maior prevista no art. 50 do Código Civil. Informaram que o único bem em nome do falecido — veícul
o Fiat
Gran
Siena, modelo 2015 — estava alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil e foi furtado, constituindo passivo, e não ativo hereditário.

Em impugnação à contestação, o autor refutou todas as preliminares, reiterou a aplicabilidade da Teoria Menor
do CDC e requereu a produção de prova pericial contábil e audiência de instrução.

A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, deferiu a justiça gratuita aos herdeiros, mas indeferiu os pedidos de produção de provas. N
o mérito, julgou improcedente o incidente, fundamentando-se exclusivamente no art. 50 do Código Civil, por entender que o autor não demonstrou desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que a mera insolvência não autoriza a desconsideração. Consignou,
ainda, que eventual crédito deveria ser habilitado no inventário do falecido.

Em suas razões recursais
(ID
316888880
)
,
o apelante
sustenta que
“
a dívida que ensejou o presente feito decorre de um contrato de empréstimo realizado entre o Apelante, e a empresa CREDIALFA, estabelecendo uma clara relação de consumo entre as partes
”
, que
o regime jurídico correto

da
desconsideração da
personalidade jurídica
é o da Teoria Menor (art. 28, §5º, do CDC), que dispensa prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando a demonstração de insolvênci
a ou de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento. Alega, ainda,
ob
jetivo
não é impor dívidas
aos herdeiros, mas sim buscar a satisfação de um crédito consumerista devido por uma

em
presa que se mostrou insolvente.

Em razão disso, requer
“
REFORMAR A SENTENÇA proferida pelo Juízo de piso, que seja reconhecida a prevalência da relação de consumo, e consequentemente, a aplicabilidade da TEORIA MENOR da Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos do Art. 28, §5º, do CDC. No mérito, que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE, para que se proceda à desconsideração da personalidade jurídica da empresa CREDIALFA, atingindo os bens do ESPÓLIO de ADVAIR PEREIRA DE SOUSA e, nos limites da herança, de seus herdeiros. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários nos termos do Art. 85, §2º, do Código de Processo
Civil.
”

Contrarrazõe
s não apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
não ter interesse processual no presente caso
.
(ID
323125356
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Da Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal —, conheço do
recurso. Registre-se que o preparo é dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

II – Da Delimitação da Controvérsia

O presente recurso suscita três questões fundamentais:
(i)
qual a teoria aplicável à desconsideração da personali
dade jurídica quando a relação subjacente é de consumo
,
se a Teoria Maior (art. 50 do CC) ou a Teoria Menor (art. 28, §5º, do CDC);
(
ii
)
se os requisitos da teoria aplicável estão preenchidos no caso concreto; e
(
iii
)
se o indeferimento das provas configu
rou cerceamento de defesa.

A sentença respondeu à controvérsia exclusivamente pela lente da Teoria Maior, exigindo demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O recurso sustenta que, sendo a relação subjacente de consumo, o regime jurídi
co aplicável é diverso. Essa é a questão nuclear que deve ser enfrentada.

III – Da Teoria Aplicável: Teoria Menor do CDC

O apelante alega que

a dívida que ensejou o presente feito decorre de um contrato de empréstimo realizado entre
ele
, e a empresa CREDIALFA, estabelecendo uma clara relação de consumo entre as par
tes
.
Nesse
contexto,
deveria ser adotada a
Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que possui requisitos menos rigorosos do que a Teoria Maior, prevista no artigo 50 do CC
.

A tese
merece acolhimento.

A relação jurídica subjacente ao processo principal é incontestavelmente de consumo. O autor, pessoa física, idoso e aposentado, contratou empréstimo pessoal junto à empresa ré, que atua como prestadora de serviços financeiros. Configuram-se, portanto, as
figuras de consumidor (art. 2º do CDC) e de fornecedor (art. 3º do CDC), submetendo-se a relação ao regime jurídico consumerista.

Sendo relação de consumo, o regime jurídico aplicável ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o do
art. 2
8, §5º, do Código de Defesa do
Consumidor
, e não o do art. 50 do Código Civil. Os dispositivos possuem pressupostos e finalidades distintos.

O art. 50 do Código Civil consagra a chamada Teoria Maior da desconsideração, que exige a demonstração de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Trata-se de regime aplicável às relações civis e empresariais em geral.

Já o art. 28, §5º, do CDC estabelece a Teoria Menor, que dispõe: “
Também poderá ser desc
onsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos
consumidores
.”

A distinção é substancial. Na Teoria Menor,
não se exige prova de fraude, abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. Basta que o consumidor demonstre: (a) o estado de insolvência do fornecedor; ou (b) que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízo
s.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.

II. Razões de decidir

1. "O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do artigo 28 do CDC
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.560.415/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado
em 30/3/2020,
DJe
de 1/4/2020) 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).

III. Dispositivo 4. Agravo em recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.579.449/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GERENCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ART. 80, II, DO CPC. VALORAÇÃO DA CONDUTA PROCESSUAL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. ÓBICE SUMULAR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as recorrentes no polo passivo de cumprimento de sentença, com fundamento na teoria menor e na existência de grupo econômico familiar de fato.

2. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
manifesta-se
, de forma fundamentada, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente.

Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, basta a constatação de que a personalidade da pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se a comprovação de abuso da personalidade jurídica ou fraude.

4. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de grupo econômico familiar de fato, caracterizado por intricado relacionamento entre os sócios, identidade de ramo de atuação, participação societária pretérita e manobras societárias indicativas de confusão gerencial e patrimonial.

5. Rever as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias quanto a configuração do grupo econômico de fato e a confusão patrimonial demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. Modificar o entendimento do Tribunal de origem quanto a caracterização da conduta processual como dolosa e atentatória a
dignidade da justiça também esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento do contexto fático-probatório.

7 .
Recurso especial conhecido e não provido.

(
REsp
n. 1.947.868/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Desse modo, a sentença merece ser reformada nesse ponto, uma vez que
ao
f
undamentar a improcedência
do pedido
exclusivamente no art. 50 do Código Civil, exigindo prova de desvio de finalidade e conf
usão patrimonial,
aplicou regime jurídico inadequado à espécie
.

IV – Do Preenchimento dos Requisitos da Teoria Menor

Reconhecida a aplicabilidade da Teoria Menor, cumpre verificar se os seus requisitos estão demonstrados nos autos. E estão.

a) Estado de insolvência da fornecedora.
Consta dos autos que, ao longo de mais de cinco anos de cumprimento de sentença, foram rea
lizadas múltiplas buscas patrimoniais nos sistemas judiciais (BACENJUD, SISBAJUD,
Renajud
e SIEL), todas infrutíferas ou insuficientes. O acordo homologado judicialmente em 06/02/2020 foi descumprido. A empresa executada não possui qualquer saldo bancário
ou bem penhorável. A insolvência está inequivocamente demonstrada.

b) Personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento.
A manutenção da separação patrimonial entre a empresa e o sócio impede, de forma absoluta, a satisfação do crédito consumerista.
Todas as vias executórias contra a pessoa jurídica foram exauridas sem resultado. A personalidade jurídica, nesse contexto, não cumpre função social legítima, mas opera como escudo à frustração do direito do consumidor, configurando o obstáculo de que trat
a o art. 28, §5º, do CDC.

Portanto, os requisitos da Teoria Menor encontram-se plenamente satisfeitos.

V – Da Extensão dos Efeitos ao Espólio e Herdeiros

O falecimento do sócio
Advair
Pereira de Sousa durante a tramitação do incidente não obsta a descon
sideração da personalidade jurídica. O abuso
aqui entendido, na acepção consumerista, como a
obstaculização
do ressarcimento
foi praticado em vida pelo sócio administrador, e seus efeitos subsistem.

Com a procedência do incidente, a execução será redi
recionada ao espólio de
Advair
Pereira de Sousa. Contudo, a responsabilidade dos herdeiros fica
limitada às forças da herança
, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, que dispõe: “
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incu
mbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens
herdados
.”

Essa limitação constitui garantia legal dos sucessores, que não serão atingidos em seu patrimônio pessoal além do que efetivamente recebe
ram a título hereditário. A existência de inventário negativo em trâmite
poderá ser futuramente invocada como defesa na fase de cumprimento, mas não constitui fundamento para indeferir a desconsideração em si, porquanto
são questões jurídicas distintas: uma é o reconhecimento do instituto (mérito do IDPJ), outra é a efetiva satisfação do crédito (fase executória).

Antecipar a conclusão de inexistência patrimonial sem a devida instrução esvazia o instituto da desconsider
ação e subtrai do consumidor o direito que o ordenamento lhe confere.

VI
– Da Sucumbência

Com a reforma da sentença e o acolhimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput e §2º, do Código de Processo Civil, devendo os apelados suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo, percentual que se mostra adequado à natureza da controvérsia, ao grau de zelo profissional, ao tempo de tramitação do incidente e à complexidade da matéria debatida.

Ressalvo, contudo, que, por serem os apelados
benefici
ários
da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, podendo ser executadas apenas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, sobrevier modificação em sua situação econômica que evidencie a possibilidade de adimplemento, observando-se, em qualquer hipótese, a limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, conforme dispõe o art. 1.792 do Código Civil.

VII
– Dispositivo

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e:

a)

r
econhecer a natureza consumerista da relação jurídica subjacente e a consequente aplicabilidade da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, §5º, do Código de Defesa do Consumidor;

b)

j
ulgar procedente o Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica, para estender os efeitos da obrigação aos bens do espólio de
Advair
Pereira de Sousa, CPF 691.162.371-53;

c)

r
essalvar expressamente que a responsabilidade dos herdeiros (Marcus Vinicius Ferreira de Sousa, Li
diane
Claris
Ferreira de Sousa, Rosane Zimmermann e A. E. Z. S.) limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil;

d)
i
nverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatíc
ios, fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito exequendo (art. 85, §2º, do CPC), observada a gratuidade de justiça concedida a ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026